Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709730-44.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DE ARAUJO MELO APELADO: VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. D E S P A C H O O causídico da apelada apresenta comunicação de seu cliente noticiando revogação de mandato. Não há notícia de novo representante, sendo necessário promover a regularização processual da parte VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. Na forma do art. 111 do CPC, e seu parágrafo único, intime-se pessoalmente VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A., primeiramente via postal (ID 62288723), para que demonstre, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove constituição de novo procurador na causa, sob pena de adoção da medida prevista no art. 76, §2o, II, do CPC. Em caso de insucesso na intimação pela via postal, promova-se a comunicação por intermédio do Domicílio Judicial Eletrônico (PDPJ/CNJ). Retire-se o feito de pauta. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator